Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-18.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702831-18.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: MILTON ALVES DE MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À Defensoria Pública, para que apresente as razões de apelação do réu MILTON ALVES DE MOURA, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Após, ao Ministério Público atuante na 1a Instância, para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Tudo cumprido, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de junho de 2023 16:19:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator